Tribunal: TJPA
Processo: 0000568-94.2011.8.14.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000568-94.2011.8.14.0024

RECORRENTE: AUELINTON DE SOUZA DIAS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º:
0000568-94.2011.8.14.0024

COMARCA DE ORIGEM:
VARA CRIMINAL DE ITAITUBA/PA

RECORRENTE:
AUELITON DE SOUZA DIAS

ADVOGADO PARTICULAR:
JOSE LUIS PEREIRA DE SOUSA, OAB/PA 12.993

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE

RELATOR (A):
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa.
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E EMBOSCADA.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO APRECIAÇÃO DA TESE DA DEFESA EM ALEGAÇÕES FINAIS
. NÃO ACOLHIMENTO.
O RECONHECIMENTO DE NULIDADES NO CURSO DO PROCESSO PENAL, SEJA ABSOLUTA OU RELATIVA, RECLAMA UMA EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO À PARTE, SEM A QUAL PREVALECERÁ O PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS POSITIVADO PELO ARTIGO 563 DO CPP (
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
).
IN CASU,
O PEDIDO FOI DEVIDAMENTE ANALISADO NESTE VOTO, NÃO RESTANDO EM PREJUÍZOS AO RECORRENTE.

M É R I T O

1.

DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
A SENTENÇA DE PRONÚNCIA POSSUI CUNHO DECLARATÓRIO E FINALIZA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, NÃO COMPORTANDO EXAME APROFUNDADO DE PROVAS OU JUÍZO MERITÓRIO. NESSE DIAPASÃO, CABE AO JUIZ APENAS VERIFICAR A EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE MATERIALIDADE DO DELITO E INDÍCIOS DE AUTORIA, CONFORME MANDAMENTO DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO SE CUIDA DE PROVA DE CERTEZA DA PRÁTICA DELITIVA, EXIGÍVEL SOMENTE PARA A SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO OBSTANTE, DEVE SER DEMONSTRADA, EM DECISÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA, A PRESENÇA DOS REFERIDOS INDÍCIOS, COMO OCORREU NA ESPÉCIE.
NO CASO CONCRETO, A
MATERIALIDADE
DO CRIME RESTOU PROVADA PELO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, LAUDO DE LESÃO CORPORAL E FICHA DE ATENDIMENTO DA VÍTIMA, OS INDÍCIOS DE
AUTORIA
RESTARAM ESCLARECIDOS POR MEIO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO, UMA VEZ QUE O ACUSADO CONFESSOU EM JUÍZO TER DESFERIDO UM GOLPE DE FACA NA VÍTIMA. AS TESTEMUNHAS EM JUÍZO RATIFICARAM OS DEPOIMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO
. ASSIM, D
EVE SER MANTIDA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, PROFERIDA PELO JUÍZO A
QUO
, HAVENDO NÍTIDA NECESSIDADE QUE O RECORRENTE, SEJA SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI POPULAR.

2. DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA.

TESE REJEITADA
.
OBSERVANDO O TEOR DOS DEPOIMENTOS E PROVAS PRESENTES NOS AUTOS FICOU MAIS DO QUE DEMONSTRADO A INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO DE QUE O ACUSADO AGIU COM A INTENÇÃO DE RESGUARDAR SUA INTEGRIDADE OU DE TERCEIROS, MAS SIM COM EVIDENTE
“ANIMUS NECANDI”.
UMA VEZ QUE,

O RECORRENTE AGIU POR MOTIVO FÚTIL E DESPROPORCIONAL COM A VÍTIMA, DEFERINDO-LHE UM GOLPE DE FACA, DEVIDO A DESAVENÇA EM UMA CASA NOTURNA
, DE MODO QUE A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA, ARGUIDA PELO MESMO, NÃO MERECER PROSPERAR.

3.
DA
DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES.
IMPROVIMENTO.
SOMENTE DEVE SER EXCLUÍDA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA AS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES OU SEM QUALQUER AMPARO NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI
. NO CASO,

NÃO HAVENDO TAL CERTEZA NOS AUTOS, NÃO HÁ COMO SE ACOLHER A PRETENSÃO DA DEFESA, DEVENDO SUAS ANÁLISES SEREM SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DOS JURADOS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

30ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 16 de setembro de 2024 e término no dia 23 de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kedima Pacifico.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
AUELITON DE SOUZA DIAS
,
por intermédio de Advogado Particular contra a decisão exarada pelo
Juízo da Vara Única de Itaituba/PA
(ID nº 19795734), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo

121, §2º, II e IV c/c 14, II, ambos do Código Penal.

Relatou a
denúncia
(fls. 54/56, ID nº 15421769), em síntese, que no dia 05/12/2010, por volta de 01:30 horas, a vítima JOSE MARIA DOS SANTOS estava em companhia de sua namorada, ambos dançando de frente um para o outro, na casa de show Líbanos Clube, quando, inesperadamente, ambos foram surpreendidos pelo denunciado, o qual se posicionou detrás da namorada da vítima, desferiu o golpe no peito da vítima, e fugiu imediatamente do local.

Consta que o crime teve motivação fútil, consistente no fato de que instantes antes do ilícito o ofendido e o acusado haviam se esbarrado. Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas no
artigo 121, §2º, II e IV c/c 14, II, ambos do Código Penal.

Na
Sentença de Pronúncia (fls. 199/202, ID nº 19795734),
o juiz entendeu pela
pronúncia
do acusado, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri, pronunciando-o nas sanções previstas dos artigos

121, §2º, II e IV c/c 14, II, ambos do Código Penal.

Irresignado, o recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 226/234, ID nº 19795744),
pugnando preliminarmente pelo
cerceamento de defesa
, pois o magistrado na sentença de pronúncia não analisou a tese da defesa suscitada em alegações finais de desclassificação, no mérito, requereu a
impronúncia
, uma vez que ausente o contexto probatório e indícios suficientes de autoria, bem como, suscitou a tese de
legítima defesa
, sendo portanto sua conduta uma excludente de ilicitude, defendendo que o acusado deve ser absolvido sumariamente, e, por fim, na impossibilidade, pela
desclassificação para o crime de homicídio simples
.

Em
contrarrazões

(fls. 236/239, ID nº 19795746),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso, a fim de que a sentença seja mantida em todos seus termos.

Nesta

Instância Superior (fls. 244/248, ID nº 20930052),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
mantendo-se
in totum
a sentença ora vergastada, pois irreprochável.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade,
mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Da análise
preliminar,
o apelante requereu a nulidade da sentença de pronúncia em razão da não apreciação do pedido de desclassificação para o crime de homicídio simples feito em alegações finais quando na sentença de pronúncia.

Adianto que não acolho a preliminar suscitada.

O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo artigo 563 do CPP
(pas de nullité sans grief).

Na espécie, na medida em que conforme o artigo 571, II, do CPP, eventual nulidade ocorrida até o encerramento da fase de instrução deve ser arguida por ocasião das alegações finais, sob pena de preclusão, com a imprescindível demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte, o que incorreu nos autos, na medida em que havia disponibilidade da íntegra das transcrições e que o acusado havia confessado a prática criminosa.

Convém registrar que o prejuízo não pode ser presumido em razão apenas da prolação de sentença condenatória, mas deve ser demonstrado de modo efetivo.

E ainda, sendo devidamente analisado o pedido neste recurso por esta relatora.

Assim, prossigo à apreciação do mérito recursal.

M É R I T O

1.

DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA.

No que alude ao pedido de impronúncia,

adianto desde logo que razão
não acolho
o pleito do ora recorrente.

Consoante anteriormente decidido, extrai-se da pronúncia que:

“Nesta moldura, há elementos a autorizar a pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença decidir sobre os motivos e circunstâncias do crime.

Com relação à presença da qualificadora do inciso II, do § 2º, do art. 121, CPB, (qualificadora por motivo fútil) reputada pelo Ministério Público em seus memoriais finais, entendo que há possibilidade de sua existência, visto que há indícios de que a tentativa da ceifar a vítima ocorreu em razão de a vítima ter tentado agredir o acusado por outras duas vezes, circunstância que caracteriza, em tese, a presença da qualificadora pelo motivo fútil.

Quanto à qualificadora prevista no inciso IV do § 2º do art. 121, CPB, (qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido) reputada pelo Ministério Público em seus memoriais finais, entendo também pela sua possibilidade, visto que há indícios de que a vítima não chance de se defensor, uma vez que foi golpeada inesperadamente, circunstância que caracteriza, em tese, a presença da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido.

Em termos moderados, tenho que estão presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, justificando a pronúncia do acusado para autorizar a submissão do réu AUELINTON DE SOUSA DIAS a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Itaituba-PA
”.

Como cediço, a sentença de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Cito, a título de melhor elucidação do tema:

"[...]
Na fase da pronúncia, exige-se do juiz unicamente o exame do material probatório produzido até então, especialmente para a comprovação da inexistência de qualquer das possibilidades legais de afastamento da competência ou então de absolvição sumária (situações estas em que, ao contrário da pronúncia, deverá haver convencimento judicial pleno.
(Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência / Eugênio Pacelli, Douglas Fischer. - 13. ed. - São Paulo: Atlas, 2021, p. 2.599).

Assim, a presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória. Não obstante, deve ser demonstrada, em decisão concretamente fundamentada, a presença dos referidos indícios, como ocorreu na espécie.

No caso concreto, a
materialidade
do crime restou provada pelo boletim de ocorrência, laudo de lesão corporal e ficha de atendimento da vítima
,
e os indícios de
autoria
estão presentes nos autos, em diversos depoimentos, tanto na fase inquisitorial, como confirmados na fase judicial.

Em juízo, a
testemunha PAULA TORRES FERNANDES, narrou:

Que conhecia a vítima há pouco tempo, que a vítima era amigo do namorado de seu irmã, que a depoente estava lanchando com a vítima quando passaram dois amigos da vítima e os convidaram para uma festa, que entraram na festa, que uns 40 minutos depois a vítima foi esfaqueada, que não viu quem furou a vítima, que a vítima foi furada quando estava dançando com a depoente, que a vítima foi furada por baixo do braço da depoente, pois estava de costas, que a vítima gritou, que a mão da vítima estava cheia de sangue, mas depois houve fofocas dizendo que o autor da furada foi acusado; que não sabe dizer o motivo do crime; que no momento populares acharam que era um ex da depoente; que a depoente namorava com a vítima a época dos fatos; que não sabe dizer se a vítima tinha desentendimento com o acusado; que a vítima ficou bastante tempo internado, que a vítima recebeu os primeiros socorros em Itaituba, logo depois encaminhado para Belém; que, em conversas posteriores, a vítima falou que foi o acusado quem desferiu a facada, mas não sabe bem se a vítima sabe realmente se foi o acusado, pois estava escuro, que não viu porque estava de costa e ele furou por baixo do seu braço; que nas conversas que teve com a vítima falou que não sabia o motivo do crime; que soube por populares que vítima e acusado tinham desavenças anteriores.

A testemunha JOSÉ FRANCISCO MARTINS DIAS, pai do acusado, afirmou em juízo:

Que não se recorda dos fatos, que estava dormindo quando ocorreram os fatos, que soube depois que seu filho tinha furado alguém; que não sabe se o acusado furou a vítima; que não perguntou se o acusado furou alguém; que não sabia onde o acusado estava; que o acusado morava com o depoente.

O réu AUELINTON DE SOUZA DIAS, em seu interrogatório, afirmou que os fatos narrados na denúncia são mais ou mesmos verdadeiros.

Que foi a vítima quem lhe agrediu primeiro; que era a terceira vez que o acusado lhe batia; que o motivo das agressões era por causa de mulheres; que não saber dizer qual o motivo da primeira agressão feita pela vítima, mas acredita que foi por causa de mulher; que toda mulher de Trairão ele queria namorar; que saiu para comprar refrigerante quando um deles tacou uma tapa na sua orelha; que eram uma base de 10 a 15 pessoas no grupo da vítima; que era a turma do BEC; que após o tapa pegou uma faca que estava em cima do balcão no bar; que o fato ocorreu no clube de festa Líbano; que desferiu um golpe na barriga da vítima; que os demais comparsas da vítima fugiram do local; que está arrependido; que levou cerca de 10 a 15 minutos para efetuar o golpe de faca na vítima; que a vítima viu o acusado armado; que a vítima partiu para cima do depoente; que está sozinho; que não tinha intenção de matar a vítima; que é morador da cidade de Trairão; que já teve duas confusões com a vítima.

Assim, a prova oral produzida fornece indícios de que o recorrente agiu por motivo fútil e emboscada. O acusado confessou em juízo ter desferido um golpe de faca na vítima. As testemunhas em juízo ratificaram seus depoimentos na fase inquisitiva
. Assim, d
eve ser mantida a Decisão de Pronúncia, proferida pelo Juízo a
quo
, havendo nítida necessidade que o recorrente, seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

N
este estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, de modo que o réu deve mesmo ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

A
pronúncia
é um

mero juízo de admissibilidade da acusação. Não exige prova incontroversa sobre a existência do crime nem busca a certeza exigida para condenação, de sorte que é suficiente a existência de indícios suficientes de que o réu é o autor do fato.
Sobre a matéria em análise, trago à colação jurisprudência de nosso Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO MAJORADO TENTADO. ART. 121, § 2º, II C/C ART. 14, II DO CPB. RECURSO DA DEFESA. DEVIDO A FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO NECESSÁRIO A IMPRONÚNCIA NOS TERMOS DO ART. 414 DO CPP. INOCORRENCIA EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA E DA MATERIALIDADE ILICITAS, REQUISITOS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO PLEITO POPULAR. DECLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES PELA AUSENCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBIIDADE. EM VIRTUDE DO CARATER SUBJETIVO ENVOLVIDO QUE DEVE SER DIRIMIDOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL A QUEM CABE, POR FORÇA DE MANDAMENTO CONSTITUCIONAL, JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA - DECISUM QUE NÃO COMPORTA REPAROS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. I - A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art. 408, caput, do CPP, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, não cabe ao Juízo adentrar no mérito da causa, restringindo-se ao convencimento acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para pronunciar o Réu, dando prosseguimento à acusação.
In casu
, o acervo processual demonstrou plausibilidade quando aos indícios de autoria e materialidade, principalmente na prova oral

colhida; II - Como se vê, na hipótese, não há como admitir, por ora, a desclassificação para o crime de tentativa de homicídio por lesão corporal, uma vez que esse não é o momento para adentrar na questão meritória e, assim, usurpar a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. III - Repiso que, para que haja desclassificação do crime homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal, deveria existir prova robusta, inequívoca da ausência do animus necandi, o que não ocorre no presente caso; IV - Conveniente esclarecer que o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio circunstanciado tentado. Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o acusado ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos; V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJPA, RESE: 2020.02127020-46, Acórdão nº 214.719, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 01/10/2020, Publicado em 01/10/2020).

Dessa forma, a sentença que pronunciou o recorrente está em conformidade com a lei, vez que o MM. Juiz ficou convencido da materialidade e da existência de indícios de autoria, e fundamentou a decisão.

Além do mais, as incertezas propiciadas pela prova devem ser dirimidas no Egrégio Tribunal do Júri, exatamente porque nesta fase processual vigora o
in dúbio pro societat
. Assim, incabível análise aprofundada, a fim de não retirar autonomia dos verdadeiros juízes da causa.

Por conseguinte, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a Constituição Federal de 1988.

Ainda nesse sentido, colaciono
entendimento jurisprudencial:

PENAL - PROCESSUAL PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - FEMINICÍDIO TENTADO - RÉU PRONUNCIADO - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE - RECURSO DESPROVIDO.
1) A pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da denúncia, sendo suficiente a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria pela prática do crime de feminicídio tentado, devendo o réu deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos preconizados no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, à luz do princípio
in dubio pro societate
. 2) Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-AP - RSE: 00004161920198030009, Relator: Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO, Data de Julgamento: 08/07/2021).

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente
.

2. DO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA.

O recorrente
busca a absolvição sumária, com o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

A autoria delitiva está consubstanciada nos depoimentos das testemunhas, que indubitavelmente, estão em perfeita coerência. Não resta dúvida que, o Recorrente foi apontado como autor do delito que lhe foi imputado.

Não se sustenta a excludente de ilicitude, arguida pela Defesa. Mesmo que tivesse ocorrido, o acusado não se utilizou de meios moderados e proporcionais, para repelir a suposta agressão se esta ocorreu.

O Recorrente agiu por motivo fútil e desproporcional com a vítima, desferindo um golpe de faca que só não culminou em sua morte por circunstâncias alheias a sua vontade.

Sabe-se que para a decretação da absolvição sumária, sob o argumento de que o acusado agiu amparado pelo manto da legítima defesa, é necessária prova segura e incontroversa que possa ser identificada de maneira fácil pelo juiz da causa criminal. Não havendo a plena certeza de tal excludente, deve o acusado ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Das provas colhidas ao longo da instrução processual ficou nítido que os elementos necessários para prolação da sentença de pronúncia estavam presentes, tanto é que o Magistrado, vislumbrando os indícios de autoria e prova da materialidade, entendeu por bem pronunciar o acusado.

Observando o teor dos depoimentos e provas presentes nos autos ficou mais do que demonstrado a inexistência de qualquer indício de que o acusado agiu com a intenção de resguardar sua integridade ou de terceiros, mas sim com evidente
“animus necandi”.

Assim, os relatos testemunhais em juízo e na fase inquisitorial encontram-se em harmonia e fornecem dados suficientes quanto à dinâmica dos fatos e à autoria, que aliados aos demais elementos configuradores da materialidade tornam a pronúncia medida imperativa.

Diante dos fatos, o reconhecimento da legítima defesa não é medida que se impõe devendo o processo seguir seu regular trâmite.

A jurisprudência assim se pronuncia:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART.121, § 2°, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE.
No caso em comento, a tese de legítima defesa não restou, por ora, cristalinamente comprovada pelas provas disponíveis nos autos, restando duvidoso, principalmente, se todos os requisitos exigidos para a incidência da referida excludente da ilicitude foram adimplidos na sua integralidade, isto é, a existência de injusta agressão, atual ou iminente e o uso moderado dos meios necessários para repelir tal agressão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.
(TJPA, 2020.02118626-08, Acórdão nº 214.601, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 30/09/2020, Publicado em 30/09/2020).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE

RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDA A RESPEITO DA OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – NECESSIDADE DE PROVA

INEQUÍVOCA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – POSSIBILIDADE – MOTIVAÇÃO DO CRIME NÃO ESCLARECIDA NOS

AUTOS – APARENTE DESAVENÇA, ENTREVERO PRÉVIO ENTRE O RÉU E A VÍTIMA – ELEMENTO SURPRESA NÃO EVIDENCIADO – QUALIFICADORAS NÃO EVIDENCIADAS – RECURSO PARCIALMENTE

PROVIDO PARA EXCLUIR AS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
. A

absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa. “Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil (...).
(TJ-MT 10139926720198110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento:

02/02/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/02/2021).

Assim, deve ser mantida a Decisão de Pronúncia, proferida pelo Juízo
a quo
. Há necessidade que o Recorrente, seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

3.
DA
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES.

A Defesa requer a exclusão das qualificadoras previstas no artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal, na decisão
que pronunciou o réu, devendo o mesmo ser julgado pelo Conselho de Sentença como incurso nas penas do artigo 121, “caput” do Código Penal.

Do mesmo modo, não tem qualquer procedência a tese subsidiária de decote das qualificadoras.

Com efeito, só se admite o decote de qualificadoras quando manifestamente improcedentes, ou seja, se não existir qualquer dúvida a respeito da sua ocorrência.
In casu,
não havendo tal certeza nos autos, não há como se acolher a pretensão da defesa, devendo sua análise ser submetida à apreciação e deliberação dos jurados.

Nesta fase, não deve ser acolhida tese de desclassificação do delito de homicídio qualificado, para homicídio simples. Necessário que, o acusado seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, apresentando suas teses, para decisão dos Jurados.

É o

entendimento jurisprudencial a respeito:

DOIS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA PRODUZIDA – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA – PREJUÍZO À DEFESA – NÃO DEMONSTRADO – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – NÃO ACOLHIMENTO – INDÍCIOS DA AUTORIA DEMONSTRADOS – PLEITO SUBSIDIÁRIO – PEDIDO DE RETIRADA DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS IMPROVIDOS
. Rejeita-se a preliminar de nulidade de prova produzida, sob o fundamento de quebra da cadeia de custódia da prova, quando houver no processo outros elementos probatórios suficientes e capazes para demonstrar a materialidade delitiva do crime narrado na denúncia. A decisão de pronúncia, fundamentadamente delimita a imputação da prática delitiva, demonstrando com base nas provas até então produzidas a materialidade e indícios suficientes de autoria. Não se permite ao magistrado, nessa fase, analisar profundamente as provas, consoante o parágrafo primeiro do art. 413 do CPP. A sentença de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da acusação, enquanto dever - poder do Órgão Jurisdicional competente, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes da participação do Acusado na conduta criminosa, elementos que se percebem presentes in casu. Assim, presentes os requisitos previstos no

artigo 413 do Código de Processo Penal, o caso é de manutenção da sentença de pronúncia. Concernente à qualificadora do motivo fútil, consta da denúncia que os recorrentes concorreram para o homicídio contra a vítima pelo fato desta cobrar de Wesley Chaves Aníbal o pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que lhe havia emprestado, sendo que os recorrentes Everton e Ricardo aderiram às pretensões homicidas de Wesley, cientes de seus motivos, e concordaram em auxiliá-lo, mesmo sem terem pessoalmente nenhuma desavença com a mesma. Logo, não se pode afirmar que essa qualificadora seja manifestamente improcedente, sendo certo que o eventual afastamento, em sede de pronúncia, que é mero juízo de admissibilidade, somente pode ocorrer quando totalmente dissociadas do conjunto probatório, o que não traduz a hipótese em testilha. (
TJ-MS - RSE: 00031689620208120002 MS 0003168-96.2020.8.12.0002, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 03/12/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/12/2021).

Compulsando os autos, consta-se a existência de indícios suficientes da presença das qualificadoras em questão, pois, segundo a denúncia, o acusado desferiu um golpe de faca na vítima, por desavenças por mulheres.

Tais circunstâncias, a
priori,
indicam a incidência da qualificadora prevista no inciso II, do §2º, do artigo 121, do Código Penal.

Assim, não há que se falar em exclusão das qualificadoras reconhecidas na pronúncia (motivo fútil e emboscada), as quais somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, forem absolutamente improcedentes, o que não se verifica no caso em tela, pois, encontra-se apoiada no mesmo contexto probatório que serviu de arrimo para a pronúncia do ora recorrente. E, como o afastamento do mesmo, tão quanto ocorre com as hipóteses de “absolvição sumária”, “impronúncia” e “desclassificação”, e em respeito ao princípio do juiz natural, necessitam da formação de um juízo de convicção – inviável no caso, pelo que dos autos constam – a submissão da questão à apreciação pelo Corpo de Jurados.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 26/09/2024